Tribunal: STF
Processo: RE 1577493
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 35, fl. 2):



    “CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE. Indevida a contribuição compulsória, conforme repercussão geral reconhecida no RE n° 573.540/MG, a repetição do indébito tributário, devida desde a citação, deve ser corrigida conforme o disposto no art. 161, §1º, do CTN, cuja natureza é de lei complementar, não se aplicando assim o disposto no art. 5º da Lei n° 11.960/09. Decisão confirmada. Agravo não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 39), foram rejeitados (Doc. 41).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 47), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 102, I, "a", e III, da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido determinou a aplicação de juros de 1% ao mês de acordo com o CTN. Todavia, relativamente à correção monetária e juros moratórios dos valores atrasados, deve ser aplicada a Lei 11.960/2009.



    Sustenta, por outro lado, violação ao art. 97 da CF/1988 e à SV 10/STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido afastou a incidência da Lei 11.960/2009 ao caso sem observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 ao caso.



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação aos Temas 905/STJ e 810/STF (Doc. 52), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 54, fl. 2):



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF e REsp. n° 1.492.221/PR, Tema n° 905 do STJ. Julgado que se amolda ao quanto assentado ao afastar a incidência da Lei n ° 11.960109 em ação de repetição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, de natureza tributária. Acórdão ratificado.”



    Posteriormente, os autos foram novamente remetidos ao órgão julgador, desta vez para eventual juízo de retratação ao Tema 588/STJ (Doc. 58), mantendo-se o acórdão recorrido (Doc. 60, fl. 2).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 64), o RE foi mantido.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 47, fl. 2):



    “A) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O art. 543-A, § 1 2, do CPC, considera existir repercussão geral quando presentes "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do causa". 



    No que tange à Lei 11.960/09, evidencia-se repercussão do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, em virtude do elevado impacto financeiro sobre o quantum debeatur atinente aos débitos da Fazenda Pública decorrentes de ações judiciais, bem como a consequente diminuição das verbas que possam ser destinadas para o desenvolvimento de programas sociais. 



    Isso sem falar da repercussão do ponto de vista político e jurídico, na medida em que abrange também questão relativa à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos demais órgãos jurisdicionais. 



    Ademais, as decisões do Tribunal Local afrontam a competência do E. Supremo, como estabelecida na Constituição, de intérprete último da constitucionalidade dos diplomas legais. 



    Assim, restam ultrapassados os interesses meramente subjetivos da causa. Há questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, razão pela qual o presente recurso merece ser conhecido por essa Colenda Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Relativamente aos consectários legais, as instâncias de origem assentaram que o valor principal cobrado na ação têm natureza tributária. Conforme consta na parte inicial no item I da tese de julgamento do Tema 810 da repercussão geral: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput) (...)”.



    Portanto, não merece reparos o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente